Tribunal: TJBA
Processo: 8005924-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005924-86.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO OLIVEIRA BRITO Advogado(s): OSCARINO SANTOS VIENA, BRUNO LEONARDO SILVA VIENA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E/OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Está acertada a sentença cuja fundamentação adota o entendimento manifestado em perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, sendo indevida a concessão de qualquer benefício acidentário. Ausentes os requisitos previstos nos artigos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/1991 para a concessão de benefício previdenciário na espécie acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005924-86.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante RONALDO OLIVEIRA BRITO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,